Tribunal: STF
Processo: Rcl 60518
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000385-46.2019.5.06.0015, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    Pernambuco narra que 



    “Jomar Victor do Nascimento propôs reclamação trabalhista em face da empresa Mister Quality Serviços de Limpeza e Conservação e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, condenando subsidiariamente a Fazenda Pública. 



    A Administração Pública interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O TRT6 confirmou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações:



    (...)



    O ente público interpôs recurso de revista e agravo de instrumento contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST.”



    A parte reclamante defende que há violação ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à responsabilidade subsidiária, visto que



    “[t]rata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador.”



    Requer que “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FISCALIZAÇÃO. Responsabilidade Subsidiária que decorre da ausência de prova de que o Estado de Pernambuco (Tomador de Serviços) cumpriu o dever de vigilância em relação às obrigações contratuais de sua Prestadora de Serviços para com os seus empregados. Procedimento culposo do Recorrente a exigir a manutenção da responsabilidade subsidiária pelos títulos da condenação. Decisão da Vara do Trabalho que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A propósito, o TST firmou jurisprudência, em sua SDI-I, no sentido de que o encargo da prova do cumprimento do dever de escolha e de fiscalização pertence à Administração Pública. Recurso Ordinário improvido.” (e-doc. 12). (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Ademais, em consulta ao Processo nº 0000385-46.2019.5.06.0015 no sítio eletrônico do TST, observo que o recurso extraordinário interposto encontra-se sobrestado justamente em razão do Tema nº 1118 da repercussão geral (despacho publicado em 30/5/23). 



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui subversão à sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente